Tribunal: TJDFT
Processo: 0732974-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0732974-43.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O autor agrava da decisão da 1a Vara Cível de Samambaia (id 62666146 – págs. 46-47) que, em demanda declaratório de inexistência de débito, não conheceu do pedido de tutela de urgência, para o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora. Narra que em 18 de janeiro de 2024, fiscais empresa agravada realizaram vistoria e fiscalização no padrão de entrada de energia elétrica do estabelecimento comercial da agravante, que constataram suposta irregularidade na medição de energia elétrica, “desvio embutido”. Diante disso, apresentaram revisão de consumo cobrando R$ 389.185,74, por supostos valores que deixaram de ser apurados durante o período da irregularidade. Alega que pleiteou tutela de urgência para suspender eventual corte de energia, sendo indeferida. No entanto, ante o fato novo, referente a consumação do corte de energia, requereu novamente a tutela de urgência, decisão objeto deste agravo, que não conheceu do pedido. Defende a ausência de preclusão, pois os motivos dos pedidos são distintos, que resta comprovado que houve o corte de energia elétrica e o pedido é para retomar a prestação deste serviço. Afirma que os motivos que ensejaram o corte da energia elétrica foram a falta de pagamento do valor de R$ 391.358,33 – mês 06/2024 – fatura especial multa, que venceu no dia 05/08/2024, que a agravada identificou a duração da suposta irregularidade entre os dias 01/12/2022 a 18/01/2024 (14 ciclos). Sustenta que é possível verificar irregularidades, as quais tornam nula a cobrança, que as cinco faturas posteriores a troca do equipamento foram faturadas de maneira correta, que o valor médio foi de KWh 5.561, o que afasta a tese da agravada de cálculo de perda mensal de KWh 36.693, que não se discute se houve ou não desvio, pois a requerente confessou que houve o desvio, contudo, os valores apresentado pela agravada são inquestionavelmente errados, não necessitando de uma análise profunda para tanto, pois não guarda proporção com os valores encontrados pela agravada nas faturas seguintes, após a regularização do medidor. Aduz que, adotando critério que entende correto para o cálculo, art. 595, inciso III da Resolução no 1000/2021 ANEEL, o valor provável devido seria de R$ 40.612,06, não de R$ 389.185,74. Requer liminar para o restabelecimento de fornecimento da energia elétrica e se abstenha de promover qualquer suspensão, baseada na fatura especial de r$ 391.358,33. com vencimento no dia 05/08/2024, até o trânsito em julgado da presente demanda, sob pena de multa diária de r$ 5.000,00. 2. Em princípio, modificada a situação de fato, referente ao corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, o novo pedido de tutela de urgência não esbarra no óbice da preclusão. Constato o periculum in mora e o fumus boni juris. No que se refere a possibilidade de corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, o STJ, no julgamento do Tema 699, fixou que: Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação. (REsp n. 1.412.433/RS, Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 2018). No caso, a irregularidade foi identificada no dia 18/01/2024, sendo apurado o débito, pelo período de irregularidade de 01/12/2022 a 18/01/2024, concernente à recuperação de consumo do valor de R$ 389.185,74 (id. 62666146). Portanto, o inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 13 meses anterior à constatação da fraude, não sendo lícita, conforme Tema 699 do STJ, a imposição de corte administrativo do serviço pela inadimplência de todo esse período. Atente-se para precedentes deste Tribunal: Ementa DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. COBRANÇA DE DIFERENÇA DE CONSUMO. FATURA ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA COBRANÇA. ABSTENÇÃO DO CORTE ADMINISTRATIVO. CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS. LIMITAÇÃO TEMPORAL DE 90 (NOVENTA) DIAS. TEMA No 699 DO STJ. 1. O colendo STJ, ao julgar o REsp no 1.412.433/RS, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema no 699), fixou a seguinte tese: "Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação". 2. Constatado que a cobrança extrapolou o prazo de noventa (90) dias anteriores à apuração do ilícito, aludido na tese fixada pelo colendo STJ, para fins de cobrança e corte administrativo, verifica-se, ao menos nessa análise inicial, a probabilidade do direito da agravante, sendo imprescindível a suspensão da cobrança da fatura, bem como a abstenção do corte da energia elétrica da unidade consumidora, até o julgamento final do mérito do processo de origem. 3. Agravo de instrumento provido. (4a Turma Cível, ac. 1781441, Des. Arnoldo Camanho, julgado em 2023) Ementa APELAÇÃO CÍVEL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AFASTADA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. DEMONSTRADA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OBSERVADOS. DÉBITO PRETÉRITO. CORTE/SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. TEMA 699/STJ. 1. Não se verifica a ocorrência de violação ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos da sentença, possibilitando a ampla defesa e o contraditório da parte adversária. 2. Evidenciado que o Termo de Ocorrência de Emissão - TOI e a inspeção técnica em laboratório, o qual comprovou irregularidade no medidor de energia, realizados pela concessionária de serviço público, observaram a legislação de regência, bem como o contraditório e a ampla defesa, não há que se falar em nulidade. 3. A suspensão do fornecimento de energia elétrica, serviço público essencial, é permitida somente em relação ao inadimplemento de contas recentes, não se admitindo o corte na hipótese em que os débitos se referirem a meses pretéritos superiores a 90 dias, ainda que incluídos em fatura subsequente de recuperação de energia, à luz do Recurso Especial Repetitivo no 1412433/RS (Tema 699/STJ). 4. Recursos conhecidos e improvidos. (5a T. Cível, ac.1881209, Des(a) Ana Cantarino, 2024) 3. Posto isso, defiro a liminar para determinar à agravada o restabelecimento do serviço de energia elétrica, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais). Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada para contrarrazões e cumprimento da liminar. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de agosto de 2024 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator